Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711493-11.2021.8.07.0006 RECORRENTE: EDILSON BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APLICADA EM SENTENÇA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DESÍDIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA OMISSÃO DE SOCORRO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Considerando que a pretensão defensiva de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito já foi realizada na sentença recorrida, resta configurada a ausência de interesse recursal neste ponto. 2. Atendidos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, não há falar em inépcia da denúncia, notadamente quando os fatos se encontram devidamente descritos na inicial, não demonstrado qualquer prejuízo à parte. 3. Restando comprovado nos autos que o patrono do apelante permaneceu inerte, mesmo após a concessão de diversas oportunidades para a apresentação das alegações finais, não há falar em cerceamento de defesa, especialmente quando referida peça foi oferecida pela Defensoria Pública. 4. Comprovadas autoria e materialidade, correta a condenação do réu que, imprudentemente conduziu veículo em via pública, sob influência de álcool, provocando o atropelamento e a morte da vítima, pelo delito de homicídio culposo majorado pela embriaguez ao volante. 5. Existindo nos autos provas de que o apelante deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente, mantém-se o reconhecimento da mencionada qualificadora. 6. Mantém-se a pena acessória de suspensão da habilitação ou permissão para dirigir em obediência à norma legal, não havendo falar em bis in idem quando essa pena fora aplicada como medida cautelar durante a investigação processual. 7. Dado o caráter subsidiário da suspensão condicional da pena, conforme artigo 77, inciso III, do Código Penal, impossível sua concessão àquele que teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, asseverando em nenhum momento o insurgente teria deixado de ser prudente ao conduzir seu veículo em via pública ou que estivesse sob influência de álcool ao ponto de provocar o atropelamento e a morte da vítima. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024